Tribunal: STF
Processo: ARE 1568409
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. ÁREA DE INTERESSE AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. LEI DISTRITAL N° 6.138/2018. OBSERVÂNCIA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. NÃO CABIMENTO.



    1. De acordo com o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas”.



    2. A rejeição de produção de prova irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa.



    3. Nos termos do artigo 133, § 4°, da Lei Distrital n.° 6.138/2018, que instituiu o novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, é possível uma ação demolitória imediata quando se tratar de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cuja regularização seja inviável.



    4. O fato de o ocupante acreditar que sua posse em área pública é legítima, em razão do tempo de ocupação, tal situação não pode ser interpretada como ato permissivo do Poder Público. Precedentes TJDFT.



    5. A comprovação da ocupação de área pública e de interesse ambiental insuscetível de regularização autoriza sua derrubada pelo Poder Público.



    6. Diante da inexistência de ato ilícito praticado pelo Poder Público, não há que se falar em reparação de dano material ou moral.



    7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 8. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Nos termos do artigo 133, § 4°, da Lei n.° 6.138/2018, que instituiu o novo código de obras e edificações do Distrito Federal, é possível uma ação demolitória imediata quando se tratar de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cuja regularização seja inviável, in verbis: [...]



    Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que a área objeto da lide é reconhecidamente pública e, segundo o PDOT, incide totalmente em Macrozona Urbana em Zona Urbana de Uso Controlado II (ZUUC-II), além de estar completamente inserida na APA do Rio São Bartolomeu em Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental – ZOEIA (ID 60090826). 



    Assim, não há excesso na conduta do apelado/réu suscetível de reprimenda pelo Poder Judiciário, pois pautada na legalidade e no exercício do poder de polícia conferido à Administração Pública, eis que comprovada a realização de obra recente, sem a prévia autorização da Administração Pública, em área ambientalmente protegida (ID 60090826 – página 10/11), pode ser demolida de imediato pelo Estado, independentemente da abertura de processo administrativo e prévia intimação. [...]



    Ademais, embora os apelantes/autores acreditem que sua ocupação em área pública era legítima, em razão do tempo de posse e das promessas de regularização da área pelos governos anteriores, tal situação não pode ser interpretada como ato permissivo do Poder Público, conforme já entendeu este Tribunal de Justiça, senão vejamos: [...]



    Cabe ao Distrito Federal, mesmo que por meio de sua administração descentralizada, fiscalizar e fazer cumprir as regras expressas em seu plano diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, conforme o disposto na Lei Distrital nº 6.138/2018.



    Nesse prisma, destaco que o artigo 15 da Lei nº 6.138/2018 - Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – prevê a necessidade de obtenção do alvará de construção por parte do administrado que deseja construir, in verbis: [...]



    A própria legislação incumbiu a tarefa de fiscalizar essas obras ao Poder Público, no exercício do seu poder de polícia, como se percebe dos artigos 13 e 116 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, bem como estabeleceu a penalidade de demolição, em seus artigos 123, 124 e 133. Confira-se: [...]



    O cerne da questão passa sobre a possibilidade de o imóvel ocupado pelos apelantes/autores ser, no futuro, regularizado pela Administração Pública, para justificar a sua permanência, em caso positivo, ou a sua demolição, em caso negativo.



    Das informações prestadas pelos apelantes/autores não identifico documentos nos autos que possibilitem perceber que o imóvel em questão se encontra em fase de regularização pelo Poder Público. [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente